Tribunal: STF
Processo: RE 242322
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Servidor Público.
- Não sendo unânime o acórdão recorrido quanto à ofensa ao
direito adquirido em que teria incidido o artigo 7º da Lei 8.152/91,
ofensa essa que é o objeto do recurso extraordinário sob exame,
ataca ele decisão contra a qual cabia, na instância ordinária, a
interposição de embargos infringentes, o que implica dizer que esse
recurso extraordinário não atende ao requisito, constante no inciso
III do artigo 102 da Constituição Federal, de que a decisão por ele
atacada seja de única ou última instância.
Recurso extraordinário não conhecido.